Tribunal: TJDFT
Processo: 0700933-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTINÊNCIA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A autora, ora agravante, interpôs agravo de instrumento em face das decisões ID ́s 156854662 e 157267045 do feito original, PJe 0722436-86.2023.8.07.0016. Afirma que o PJe 0716936-39.2023.8.07.0016, também ajuizado pela agravante, tem por objeto o reconhecimento que a parcela remuneratória do Abono Permanência faça parte no cálculo da remuneração da servidora, devendo integrar a base de cálculo o terço constitucional de férias, bem como, o auxílio alimentação e o auxílio saúde. E o reconhecimento do abono permanência desde a época em que cumpriu os requisitos legais. O PJe 0722436-86.2023.8.07.0016 é uma ação de cobrança da atualização monetária da licença prêmio já recebida pela agravante, de forma parcelada.

3. Consultando ambos os autos verifico que o PJe 0716936-39.2023.8.07.0016 requer o reconhecimento de parcelas para o cálculo da remuneração da agravante e que tais valores serão, se for o caso, integrantes da conversão da licença prêmio em pecúnia, obrigatoriamente deverá ser feito um acerto de contas dos valores já recebidos pela servidora/agravante que busca no PJe 0722436-86.2023.8.07.0016 a correção monetária em virtude do pagamento parcelado.

4. Assim, constatando-se a identidade da causa de pedir e das partes, resta configurada a continência, de modo que a remessa dos autos ao juízo que primeiro conheceu da matéria, no caso o Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, decisão acertada.

5. Portanto, antes de se reunir as demandas para julgamento conjunto, nos termos do Art. 58 do CPC, há de ser verificado se a ação continente, isto é, a mais ampla, foi proposta anteriormente à contida. Tendo, a demanda contida, sido proposta anteriormente à continente, mais ampla, os processos serão reunidos para julgamento conjunto perante o juízo prevento. Decisão acertada.

6. O fracionamento de créditos em desfavor da Fazenda Pública é vedado pelo artigo 100, § 8o da Constituição Federal – CF, exceto pela regra insculpida no § 3o do mesmo artigo, a qual, de todo modo, exige que o valor restante deva ser pago por precatório, se for o caso.

7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisões mantidas.